Tribunal: TJDFT
Processo: 0792462-41.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. LEI No 7.713/88. SÚMULA No 598 DO STJ. NEOPLASIA MALIGNA COMPROVADA. SÚMULA No 627 DO STJ. DIREITO À ISENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para, em síntese, declarar o direito do autor à isenção de imposto de renda e à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária, e condenar o ente federado a restituir os valores descontados a título de imposto de renda, com abatimento de eventuais restituições, e do valor da diferença decorrente da modificação da base de cálculo da contribuição previdenciária, observada a prescrição quinquenal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) cerceamento de defesa, ante a ausência de prova pericial; (ii) análise do direito do autor à isenção do imposto de renda, nos termos do artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de cerceamento de defesa. A Súmula no 598 do STJ dispõe: "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova." Com efeito, a prova documental exibida comprovou, de forma satisfatória, o quadro clínico do autor (ID 82627677, pág. 90 a 121), de forma que é desnecessária a exibição de laudo médico oficial. Preliminar rejeitada.
4. No tocante à isenção tributária, o artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/1998, estabelece que o portador de neoplasia maligna faz jus à isenção de imposto de renda, não tendo o legislador feito juízo de valor quanto ao tipo de câncer para ter direito à isenção tributária. Assim, comprovado o diagnóstico de alguma das enfermidades taxativas elencadas na Lei no 7.713/88, o servidor aposentado tem direito à isenção. Precedente da Câmara de Uniformização: TJDFT, Acórdão no 1630254, 07225666120228070000, Rel.a Leila Arlanch, Câmara de Uniformização, j. 17/10/2022.
5. Segundo a Súmula no 627 do STJ: “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”.
6. Os documentos exibidos são idôneos para o reconhecimento do direito do autor à isenção do imposto de renda, sendo desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, nos termos da Súmula no 598 do STJ. Precedente: STJ, RMS 57.058/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 06/09/2018.
7. Destarte, comprovada a enfermidade prevista no rol taxativo da Lei no 7.713/1988, deve ser reconhecido o direito do autor à isenção do imposto de renda.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Preliminar rejeitada. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
9. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico a ser apurado em liquidação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 598 do STJ; TJDFT, Acórdão no 1630254, 07225666120228070000, Rel.a Leila Arlanch, Câmara de Uniformização, j. 17/10/2022; Súmula no 627 do STJ; STJ, RMS 57.058/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 06/09/2018.